Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716496-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LA PAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LIDIANE MOREIRA AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo LA PAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001429-08.2015.8.07.0001, extinguiu o processo em parte, diante da prescrição, nos termos da decisão de ID 150784392 do processo originário: “Depreende-se dos autos que, em razão do esgotamento dos meios ao alcance da credora e deste Juízo para localizar bens da devedora passíveis de penhora, houve a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, em setembro de 2017 (id. 56167903). Transcorrido o prazo ânuo fixado no § 1o do aludido artigo (id. 56168400 - fl.02), teve início o escoamento do triênio da prescrição intercorrente da pretensão exequenda principal, uma vez que escudada em alugueres e demais encargos locatícios (artigo 206, § 3o, I, do Código Civil), alcançando seu termo em setembro de 2021. Instada a se manifestar, conforme decisões de ids. 109589512, 134577392 a credora, na petição de id. 119896178 manifestou-se no sentido de que deu andamento ao processo na data do dia 16/08/2021 motivo pelo qual entende não ter havido a prescrição. Não merece prosperar o argumento trazido pela credora, uma vez que não foi demonstrado nos autos motivo a ensejar a suspensão ou interrupção da prescrição. Cabe à parte exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens da devedora passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Assim, caracterizada a inércia da exequente e não sendo imputável ao Poder Judiciário a falta de satisfação da pretensão "sub judice", outra medida não se impõe que o reconhecimento de que a pretensão à satisfação dos créditos a que se encontrava adstrita a devedora em razão do contrato de locação de id. 56167914, páginas 07-14, se encontra fulminada pela prescrição intercorrente desde 15 de setembro de 2021. A propósito, o Enunciado no 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento segundo o qual a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Ademais, o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dispõe que o prazo de prescrição intercorrente é o mesmo da ação. Ante o exposto, EXTINGO EM PARTE O PROCESSO com resolução do mérito, "ex vi" do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil, porquanto prescrito, em 15 de setembro de 2021, o crédito principal reclamado pela exequente. Considerando, porém, que os honorários advocatícios de sucumbência fixados no título judicial exequendo submetem-se ao prazo prescricional quinquenal ditado pelo artigo 25, inciso II, da Lei n.o 8.906/94, ainda não alcançado, retornem-se os autos ao arquivo provisório." Da r. decisão, o agravante opôs embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 153884426, de origem) Em suas razões recursais (ID 46278620), o agravante alega não ter ocorrido a prescrição do crédito perseguido. Ao final do seu recurso, requer (ID 46278620, Pág. 6/7): “b) Seja CONHECIDO REFORMAR a decisão agravada e prescrição intercorrente no presente curso da execução originária em relação ao crédito principal; Preparo regular identificado (ID 46278621) Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada (autor), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator